Tribunal: STJ
Processo: 0101602-91.2018.8.20.0124
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2184608 - RN (2024/0365628-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: RENATO SOUSA SOBREIRA
ADVOGADA
: TIARA SÂMELA SIMPLÍCIO DA SILVA FELD - RN014382
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do recurso.
II. Razões de decidir
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do
STJ).
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/09/2025
22/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50778922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:37:31
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 01cbe03d-4c15-43eb-a04d-98f0da66a8ff

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2184608 - RN (2024/0365628-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: RENATO SOUSA SOBREIRA
ADVOGADA
: TIARA SÂMELA SIMPLÍCIO DA SILVA FELD - RN014382
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do recurso.
II. Razões de decidir
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do
STJ).
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 492-500) interposto contra decisão desta
relatoria que não conheceu do recurso (fls. 483-486).
Em suas razões, a parte alega a não incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fl. 505).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
Documento eletrônico VDA49785850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/08/2025 16:20:18
Código de Controle do Documento: f8831642-05a1-4972-93b2-d2517ed2b37d

A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 483-486):
Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do TJRN assim
ementado (fls. 353-354):
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL EM REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA. APELANTE CONDENADO AO PAGAMENTO DE
MULTA PELA INFRAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 249 DO ECA.
SENTENÇA QUE RECONHECEU CONDUTA CULPOSA DO
RECORRENTE NO SENTIDO DE PERMITIR QUE UMA CRIANÇA
DE APENAS TRÊS ANOS DE IDADE (SUA FILHA) INGERISSE
BEBIDA ALCOÓLICA. ACUSAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS
DEVERES PRÓPRIOS DO PODER FAMILIAR. FATO QUE TAMBÉM
ENSEJOU O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA
DAS VALORAÇÕES REALIZADAS NAS SEARAS CRIMINAL E CÍVEL
QUE NÃO PREVALECE QUANDO EXISTE A AFIRMAÇÃO, PELO
JUÍZO CRIMINAL, DA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE OU DA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. ARTIGO 935 DO
CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA TRANSITADA
EM JULGADO, RECONHECENDO QUE NÃO HÁ PROVA DE QUE A
CRIANÇA TENHA INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA. NECESSIDADE
DE
VALORAÇÃO
MAIS
COMPLETA
DOS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS, INCLUINDO O EXAME (NEGATIVO) DE DOSAGEM
ALCOÓLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA
INFRAÇÃO POR MERA PRESUNÇÃO. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO DO RECURSO.
Os embargos de declaração foram acolhidos, em julgado assim ementado
(fls. 372-373):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL EM REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM TORNO DA
JUNTADA
DAS
RAZÕES
DOS
VOTOS
DIVERGENTES.
PERTINÊNCIA DA JUSTIFICATIVA MINISTERIAL. NECESSIDADE
DE RESPEITO À NORMA DO ARTIGO 941, § 3o, DO CPC.
PRECEDENTE DO STJ. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DOS
VOTOS
VENCIDOS
E
REPUBLICAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO EM SUA COMPLETUDE. MEDIDA QUE VISA
GARANTIR AO MÁXIMO O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO DOS
EMBARGOS.
Nas razões do recurso especial (fls. 408-417), interposto com base no art.
105, III, "a", da CF, o recorrente apontou violação dos arts. 5° e 249 do
Estatuto da Criança e do Adolescente e 935, alegando que ficou configurado
o descumprimento dos deveres de zelo e cuidado decorrente do poder
familiar pelo recorrido, tendo em vista que "a testemunha [...] afirmou ter
presenciado, na data de 17 de setembro de 2017, por volta das 10h40, em
um estabelecimento comercial na Praia de Cotovelo, a criança [...] à época
com 3 anos de idade, bebendo a cerveja que estava no copo do pai e este
ofertando bebida à criança, que estava sentada em seu colo" (fls. 412-413).
Juízo positivo de admissibilidade (fls. 420-429).
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso (fls. 457-
463).
É o relatório.
Decido.
Documento eletrônico VDA49785850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/08/2025 16:20:18
Código de Controle do Documento: f8831642-05a1-4972-93b2-d2517ed2b37d

Trata-se de recurso especial que questiona a decisão do TJRS que absolveu
a parte recorrida de infração administrativa prevista no art. 249 do ECA, após
absolvição na esfera criminal por inexistência de materialidade do fato.
A Corte local decidiu que (fls. 356-358):
Compulsando, nesse contexto, o conteúdo do acórdão que confirmou
a sentença penal absolutória (nos autos da ação penal no 0104905-
50.2017.8.20.0124), deve-se ponderar que registrou a Egrégia Câmara
Criminal deste Tribunal, à unanimidade, que (acórdão no ID.
14925575):
“[...] em que pese [...] tenha afirmado que presenciou e gravou o
acusado oferecendo bebida à criança (ID 8609263 - Pág. 5), a
própria filmagem apresentada por ela (ID 11226529) não indica
que o acusado entregou intencionalmente o copo de cerveja à
.
criança
Por sua vez, a testemunha [...] relatou que não presenciou tais
fatos, afirmando que não viu o pai dando o copo de bebida a
.
filha, apenas visualizou a criança bebendo no referido copo
Ademais, é válido mencionar o testemunho do policial [...]
policial militar responsável pela ocorrência, que em seu
depoimento prestado perante a autoridade policial afirmou que
‘[...] o casal estava no Restaurante Falésias de Cotovelo,
[...]
sentados numa mesa, mas não havia bebidas alcoólicas
Destaco, ainda, que foi devidamente realizado exame de
dosagem alcoólica na criança (ID 8609269 – Pág. 09), o qual
não apontou nenhum indício de álcool no corpo da infante, fato
que confirma que não houve a referida ingestão de bebida
alcoólica [...]"
Os primeiros trechos destacados (nos dois primeiros parágrafos)
não afetariam o juízo valorativo realizado nesta seara cível,
exatamente porque não estamos tratando, neste processo, da
apuração de conduta necessariamente dolosa.
Em outras palavras, não importaria ao caso se o copo de bebida
alcoólica foi ou não oferecido intencionalmente pelo genitor da
infante, mas sim se esta (a criança) ingeriu bebida alcoólica
o que
enquanto estava sob os cuidados do Apelante,
validamente (se confirmado) configuraria conduta no mínimo
negligente (culposa) capaz de legitimar a aplicação da multa
imposta na sentença.
Os trechos seguintes da fundamentação do acórdão, no entanto,
trazem valoração mais enfática em torno da própria
materialidade da conduta delitiva, assentando – primeiramente –
que a autoridade policial não constatou a existência de bebida
alcoólica na mesa do acusado, e, o que é mais substancial, que
foi realizado exame de dosagem alcoólica na criança
cujo resultado foi NEGATIVO (prova que consta na página 23 do
ID. 14925410), fato que, conforme valoração do juízo criminal,
“confirma que não houve a referida ingestão de bebida alcoólica
”.
Documento eletrônico VDA49785850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/08/2025 16:20:18
Código de Controle do Documento: f8831642-05a1-4972-93b2-d2517ed2b37d

Dessa forma, em que pese o respeito pela sentença recorrida,
entendo que deve ser preservada, no contexto do artigo 935 do
Código Civil, a conclusão categórica (do juízo criminal) no
sentido da inexistência material do fato delitivo, isto é, da NÃO
INGESTÃO de bebida alcoólica pela infante, circunstância
.
documentada neste processo e na ação penal
[...]
Logo, deve haver valoração distinta, em meu sentir, por fidelidade à
prova dos autos e, mais do que isso, por respeito à conclusão fática do
juízo criminal (conforme artigo 935 do CC), em torno da afirmação
contida na sentença, no sentido de que “ao analisar a filmagem,
percebe-se a ausência de cuidado do pai com a criança que, repetida
vezes,
visto que a existência
leva à boca o copo com bebida alcoólica"
dessa bebida alcoólica no referido copo NÃO é comprovada, de forma
coesa e definitiva, pelos elementos existentes nos autos, com especial
destaque, repita-se, para o exame de dosagem alcoólica (negativo)
realizado junto ao ITEP, por determinação da própria autoridade
policial.
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a
jurisprudência do STJ, que entende que a absolvição criminal por
inexistência do fato ou por exclusão da autoria vinculam a esfera cível.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO
VIRTUAL. OPOSIÇÃO. PRAZO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. ESFERA CÍVEL E PENAL. INDEPENDÊNCIA. SÚMULA N.
83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação
desta Corte, que entende que a absolvição criminal por inexistência do
fato ou por exclusão da autoria vincula a esfera cível (Súmula n. 83 do
STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.320.831/SP, minha relatoria, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
13/11/2023
20/11/2023
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES.
1. O STJ possui entendimento firmado no sentido de que não há
cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a
produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a
existência nos autos de elementos aptos para a formação de seu
convencimento.
1.1. A revisão do entendimento acerca da suficiência dos elementos
probatórios reclama, necessariamente, o reenfrentamento do conjunto
Documento eletrônico VDA49785850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/08/2025 16:20:18
Código de Controle do Documento: f8831642-05a1-4972-93b2-d2517ed2b37d

fático-probatório dos autos, o que é vedado, na via do recurso
especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
2. É pacífico no âmbito desta Corte o entendimento de que, devido à
relativa independência entre as instâncias, a absolvição no juízo
criminal somente vincula o cível quando reconhecida a inexistência do
fato ou declarada a negativa de autoria, hipótese presente no caso dos
autos.
3. No tocante ao alegado dissídio jurisprudencial, a incidência da
súmula 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal ante a inexistência de
similitude fática.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.324.063/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/4/2019
12/4/2019
Incide, portanto, a Súmula n. 83/STJ no caso, como óbice ao recurso.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Publique-se e intimem-se.

A decisão recorrida não destoa da jurisprudência desta Corte de que "a
absolvição criminal por inexistência do fato ou por exclusão da autoria vincula a esfera
" (AgInt no AREsp n. 2.320.831/SP, minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
cível
, DJe de
).
13/11/2023
20/11/2023
Em reforço:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRAVADO ABSOLVIDO NA
ESFERA CRIMINAL. FUNDAMENTO DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO
CONCORREU PARA A PRÁTICA DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE
LEVOU A ÓBITO A FILHA DOS AGRAVANTES. DECISÃO DO JUÍZO
CRIMINAL QUE VINCULA O JUÍZO CÍVEL. ART. 935 DO CC. EXCEÇÃO À
INDEPENDÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS.
REAPRECIAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
JUÍZO
CRIMINAL
NA
DEMANDA
CÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
QUE SE IMPÕE NA ESFERA CÍVEL, EM RELAÇÃO AO RÉU, ORA
AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que a absolvição no
Juízo criminal, diante da relativa independência entre as instâncias cível e
criminal, apenas vincula o juízo cível quando for reconhecida a inexistência
do fato ou ficar demonstrado que o demandado não foi o seu autor, nos
termos do que dispõe o art. 935 do Código Civil.
2. Em razão do caráter vinculante da sentença penal transitada em julgado
(que reconhece estar provada a inexistência do fato, ou não ter o réu
concorrido para a prática da infração penal), não se admite que o juízo cível
reexamine os fundamentos do decisum criminal, uma vez que prevalece a
regra de que o trânsito em julgado da causa recai sobre o dispositivo, e não
sobre os fundamentos.
3. Na hipótese em apreço, a sentença absolutória criminal, em relação a um
dos corréus, deu-se com fundamento no art. 386, IV, do CPP -
reconhecendo que esse corréu, ora agravado, não concorreu para o
acidente que levou a óbito a filha dos ora recorrentes -, razão pela qual não
se mostrava possível ao juízo cível perscrutar novamente a dinâmica dos
fatos, de forma a responsabilizar o recorrido, por acarretar violação à coisa
Documento eletrônico VDA49785850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/08/2025 16:20:18
Código de Controle do Documento: f8831642-05a1-4972-93b2-d2517ed2b37d

julgada, nos termos do art. 935, do CC, contrariando, assim, a jurisprudência
desta Corte. Desse modo, de rigor o provimento do apelo extremo do ora
agravado, restabelecendo-se a improcedência da demanda indenizatória em
relação a ele.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.380.027/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/6/2020
3/8/2020

O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, desse modo, a Súmula n. 83 desta Corte.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49785850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/08/2025 16:20:18
Código de Controle do Documento: f8831642-05a1-4972-93b2-d2517ed2b37d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.184.608 / RN
Número Registro: 2024/0365628-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01016029120188200124 1016029120188200124
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
RECORRIDO
: RENATO SOUSA SOBREIRA
ADVOGADA
: TIARA SÂMELA SIMPLÍCIO DA SILVA FELD - RN014382
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SEÇÃO CÍVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: RENATO SOUSA SOBREIRA
ADVOGADA
: TIARA SÂMELA SIMPLÍCIO DA SILVA FELD - RN014382
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.
Documento eletrônico VDA50756773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:38
Código de Controle do Documento: e3860915-fbb9-43a4-be9a-9e342b85daad

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:38
Código de Controle do Documento: e3860915-fbb9-43a4-be9a-9e342b85daad